Tribunal: TJBA
Processo: 8075547-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075547-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JORDAN SANTOS DE BRITO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE DE SOUZA GUIMAS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, reconhecendo o cancelamento indevido de plano de saúde coletivo e fixando indenização de R$10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há contradição no reconhecimento do dano moral, diante da alegação de inadimplência do segurado;

(ii) o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou a forma de incidência de juros e correção monetária;

(iii) houve omissão quanto aos artigos 186, 927, 944 e 757 do Código Civil;

(iv) é cabível a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante a finalidade prequestionatória dos embargos.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de contradição quanto ao dano moral, reconhecido com base na violação da boa-fé objetiva, em razão de conduta contraditória da ré.

4. Ausência de omissão relevante quanto aos dispositivos legais invocados, os quais não alteram a conclusão jurídica adotada.

5. Omissão configurada apenas quanto à forma de incidência de juros e correção monetária, diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

6. Determinação de aplicação da taxa Selic para juros moratórios e do IPCA para correção monetária, ambos a partir do trânsito em julgado.

7. Embargos rejeitados quanto aos demais pontos, por configurarem tentativa de rediscussão do mérito.

8. Reconhecimento do caráter prequestionatório dos embargos, afastando-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para integração do julgado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no tocante à correção monetária e aos juros de mora.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição o reconhecimento do dano moral decorrente de cancelamento indevido de plano de saúde, quando evidenciada violação à boa-fé objetiva.

2. A Lei nº 14.905/2024 é aplicável às condenações pecuniárias, devendo os juros de mora seguir a taxa Selic e a correção monetária, o IPCA, ambos a partir do trânsito em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 389, 406, 422; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075547-86.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada JORDAN SANTOS DE BRITO JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.